Tribunal: TJDFT
Processo: 0795004-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0795004-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA ALVES RORATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 73106615, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente por meio da petição ID 73549009, apresentou documentação a fim de comprovar o direito à gratuidade. Da análise de toda a documentação anexada pela recorrente, inclusive a apresentada quando da interposição do Recurso Inominado, verifica-se que a mesma não cumpriu integralmente a decisão ID 73106615, uma vez que não apresentou a cópia da declaração de imposto de renda, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses. Ressalta-se que a recorrente declara ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo, todavia os documentos anexados, por si só, não induzem à miserabilidade jurídica, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito